Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA CONTRA PESSOA IDOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade ou ausência de justa causa sem a juntada de qualquer outro documento no writ, além da denúncia e da decisão atacada.
3. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41 do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.